Tribunal: TJES
Processo: 5002059-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002059-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WORK TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. TRADIÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. REGISTRO NO DETRAN. NATUREZA NÃO CONSTITUTIVA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Terceiro opostos por Work Transportes Ltda – ME visando desconstituir constrições judiciais (via Renajud) incidentes sobre veículos adquiridos da executada Sina Transportes Ltda em 30/06/2010, data anterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa (outubro/2016) e ao ajuizamento da execução fiscal (janeiro/2017). Sentença julgou procedentes os embargos, levantando as constrições, mas afastou a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários. Ambas as partes apelam: o Estado requer a improcedência dos embargos; a embargante busca apenas a condenação estatal em sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a alienação dos veículos ocorrida em 2010 configura fraude à execução fiscal, apesar da ausência de registro no DETRAN;
(ii) estabelecer se, diante da procedência dos embargos, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela Fazenda Pública ou pela própria embargante, à luz do princípio da causalidade e da Súmula 303/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do Estado é conhecido porque expõe fundamentos suficientes para impugnar a sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

A alienação dos veículos foi comprovadamente celebrada em junho de 2010, com tradição e posse efetiva transferidas à embargante, conforme contrato, notas fiscais, apólices de seguro, registros de manutenção, e-mails e ações judiciais anteriores para compelir a transferência.

A inscrição do crédito tributário ocorreu apenas em outubro de 2016; portanto, o negócio jurídico é anterior ao marco temporal da presunção absoluta de fraude previsto no art. 185 do CTN (com redação da LC 118/2005).

A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (CC, art. 1.226), de modo que o registro no DETRAN possui natureza administrativa e não constitutiva, não sendo capaz de infirmar a realidade fática comprovada nos autos.

A posse pacífica e utilização dos veículos pela embargante por mais de uma década demonstram a saída dos bens do patrimônio da executada muito antes da constituição da dívida fiscal, afastando a fraude à execução.

A resistência do Estado à desconstituição da penhora baseou-se na ausência de registro público da transferência, não configurando comportamento abusivo apto a afastar a causalidade atribuível à inércia da embargante.

A ausência de transferência dos veículos no DETRAN foi a causa direta da constrição indevida, atraindo a aplicação da Súmula 303/STJ e da tese do Tema 872/STJ, que impõe ao adquirente omisso o ônus de arcar com as despesas processuais, salvo resistência injustificada do embargado — hipótese não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alienação de bens móveis ocorrida antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa afasta a presunção de fraude à execução fiscal prevista no art. 185 do CTN.

A propriedade de bens móveis transmite-se pela tradição, não sendo o registro no DETRAN requisito constitutivo do domínio para fins de embargos de terceiro.

Nos embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade, arcando o adquirente com os ônus sucumbenciais quando sua inércia em atualizar o registro do veículo deu causa à constrição judicial.

A resistência da Fazenda Pública fundada em registros oficiais não configura a exceção prevista no Tema 872/STJ, não transferindo a ela os encargos de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.226; CTN, art. 185; CPC, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 11130024695, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 16/02/2016; TJES, Apelação Cível nº 24129013025, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05/10/2015; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/09/2016; TJDFT, 0729593-52.2019.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 05/06/2024; TJMG, AC 1033811-00.078502-0/002, Rel. Marcelo Rodrigues, j. 02/06/2020; TJPR, 0021983-32.2021.8.16.0185, Rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12/03/2024; TJMG, Apelação 5002099-98.2018.8.13.0223, Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 23/05/2024; TJSP, Apelação 1009560-55.2024.8.26.0309, Rel. Marcos Soares Machado, j. 14/10/2025; TJPB, AC 0000092-68.2018.8.15.2001, Rel. Marcos William de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002059-72.2018.8.08.0024

APTE/APDO: WORK TRANSPORTES LTDA ME

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Work Transportes Ltda – ME com o objetivo de desconstituir as constrições judiciais efetivadas via sistema Renajud sobre uma frota de veículos (reboques tanque e cavalos/tratores) que alegava terem sido adquiridos da Executada Sina Transportes Ltda, em 30/06/2010, ou seja, em momento anterior à inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, o que ocorreu em outubro de 2016, e ao subsequente ajuizamento da Execução Fiscal em janeiro de 2017.

Sustentou, em sua inicial, a qualidade de terceira de boa-fé e possuidora dos bens, aduzindo que a impossibilidade de transferência da propriedade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN decorreu de impedimentos alheios à sua vontade, inclusive culminando no ajuizamento de outras ações judiciais para forçar a formalização da transferência.

Após a fase probatória, que incluiu a produção de prova testemunhal após anulação de uma primeira sentença por este Egrégio Tribunal, o Juízo de origem proferiu a r. sentença, julgando procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, determinando o levantamento das constrições efetivadas sobre os veículos de placas MSQ 1989, MSQ 1991, MSM 8985, MSM 8991, MSM 8988, MSM 8989, MSO 0796, MSO 0797, MSO 0795 e MRS 9007, por reconhecer que a alienação ocorreu antes da inscrição do débito em dívida ativa.

Não obstante o acolhimento do pleito principal, o Magistrado singular deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas processuais e honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade e considerando a omissão da Apelante em promover a devida transferência dos bens perante o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-ES).

Em suas razões recursais (ID 11903493) a Work Transportes Ltda – ME pugna pela reforma da sentença apenas no capítulo que afastou a condenação do Apelado nas verbas de sucumbência, advogando a tese da aplicação do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade.

No ID 11903496 o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de Apelação buscando a reforma integral da sentença para que os Embargos de Terceiro sejam julgados improcedentes, mantendo-se a constrição sobre os veículos.

O ente público argumenta, essencialmente, que a propriedade plena de veículos é confirmada pelo registro no DETRAN, o qual, permanecendo em nome da executada, afasta a boa-fé da Apelada e impõe a presunção
jure et de jure
de fraude à execução fiscal, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Outrossim, suscitou dúvidas sobre a natureza contratual (cessão de direitos e não compra e venda), a ausência de reconhecimento de firma em um primeiro momento e a insuficiência das provas (testemunhal e documental) para comprovar a quitação integral dos bens e a posse legítima em momento anterior à dívida.

Passo, na sequência, à análise de ambos os recursos, separadamente.

II –
Do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo

A Apelada Work Transportes Ltda – ME alegou, em sede de contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Estado, por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Da leitura do recurso vê-se que o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Atende à exigência de regularidade formal e o princípio de dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma. Preliminar de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016)

"[...] atende ao requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES – Apelação Cível nº 24129013025 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas – DJ: 05/10/2015)

Do exposto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na definição se a alienação dos veículos realizada pela Executada (SINA) à Apelada (WORK) deve ser considerada fraudulenta sob a ótica do Direito Tributário, visto que, apesar de a alienação ter ocorrido de fato, a Apelada jamais promoveu, até o momento da constrição, a transferência da titularidade dos bens junto ao Departamento de Trânsito competente, mantendo o registro formal em nome da devedora fiscal.

Conforme detalhado na sentença, e corroborado pelos documentos apresentados pela Apelada em diversas oportunidades processuais, verificou-se que a negociação envolvendo os veículos ora constritos foi formalizada em junho de 2010.

De outro lado, a Execução Fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo visa a cobrança de créditos tributários que foram inscritos em Dívida Ativa somente em outubro de 2016, sendo a execução ajuizada em janeiro de 2017.
O Apelante busca descredibilizar a prova da alienação, alegando que o contrato inicial era apenas uma “cessão de direitos” sem firma reconhecida e sem prova de quitação.

Contudo, foram acostados aos autos: contrato de compra e venda e cessão de direitos com reconhecimento de firma, notas fiscais, apólices de seguro em nome da Apelada datadas de 2014 e 2016, registros de manutenção dos veículos realizados pela Work em 2015, e-mails de 2012 comprovando as tratativas sobre a frota e, de maneira mais significativa, documentos que atestam a existência de litígios anteriores (
ex vi
Processo nº 0024419-24.2012.8.08.0048), nos quais a ora Apelada buscava, inclusive, a transferência compulsória dos veículos, evidenciando que tal providência não foi realizada por inércia, mas sim por resistência da Executada/Vendedora.

Assim, as provas dos autos indicam que a alienação de bens efetivamente se formalizou e, mais importante, a efetiva e material transferência da posse – a tradição – ocorreu em 2010. Assim, a sentença, acertadamente, reconheceu expressamente a validade desses elementos probatórios, concluindo que o negócio jurídico que transferiu a posse e preparou a transferência da propriedade foi celebrado seis anos antes da constituição e inscrição do crédito tributário estadual.

A defesa do ente público está fincada na premissa equivocada de que a falta de registro no DETRAN implica a inexistência da propriedade para terceiros, tese que se mostra insubsistente no contexto dos bens móveis e dos Embargos de Terceiro.

Conforme a legislação civilista que rege a transmissão patrimonial, a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples tradição, isto é, a entrega da coisa, conforme claramente estabelece o artigo 1.226 do Código Civil: “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.
Assim, o registro do veículo nos órgãos de trânsito (DETRAN) constitui um ato administrativo de controle da posse, da circulação e dos aspectos fiscais e de segurança pública do bem, não se revestindo de natureza constitutiva da propriedade, ao contrário do que ocorre com o registro imobiliário.

Embora a falta de atualização do registro gere inegáveis complicações para o adquirente, como corretamente apontado pelo Apelante, essa falha formal não tem o condão de desconstituir o negócio jurídico efetivamente concretizado e a posse material que perdura por mais de uma década, especialmente perante um credor que não detinha qualquer direito inscrito sobre o bem à época da tradição.

O conjunto de evidências nos autos, incluindo seguros, multas, manutenção e, sobretudo, o histórico de litígios entre a vendedora e a adquirente, demonstra a posse mansa e pacífica e a utilização dos veículos pela Work Transportes, solidificando a prova da tradição ocorrida em 2010.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que, para o Direito Civil, a propriedade dos bens constritos já havia saído da esfera patrimonial da Executada muito antes de qualquer dívida fiscal a ser discutida.

Ademais, a tese recursal do Estado de que a presunção absoluta de fraude à execução fiscal (Art. 185 do CTN) deva prevalecer, independentemente da boa-fé do adquirente, mesmo que a alienação não registrada seja anterior à inscrição em dívida ativa, não merece acolhida.

O artigo 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação vigente à época da alienação (2010), estabelece que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. A Lei Complementar nº 118/2005 fixou o marco temporal da presunção absoluta na data da inscrição em Dívida Ativa, e não mais na citação, regra aplicável ao caso.

Assim, para que a presunção de fraude
jure et de jure
se configure, é imperativo que o ato translativo (alienação) tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

Na hipótese concreta, conforme já destacado, a inscrição do débito só se deu em outubro de 2016, ao passo que a alienação e a tradição dos veículos ocorreram em 30/06/2010, conforme o conjunto probatório que instruiu os autos.
Desta forma, existe um lapso temporal de mais de seis anos entre o momento em que a Executada desfez-se do patrimônio e o momento em que a dívida fiscal foi formalmente constituída e inscrita.

É evidente, portanto, que à época do negócio jurídico (2010), não havia, para terceiros adquirentes, qualquer indício formal ou legal de que a alienante possuísse débitos tributários inscritos que pudessem macular o negócio.

A boa-fé da Apelada, neste contexto, não apenas é presumida, mas está comprovada pelo fato de ter tomado a posse física dos bens e os integrado à sua atividade empresarial por um longo período precedente à dívida.

Embora o ente público insista na preponderância dos registros formais do DETRAN, a jurisprudência referente a Embargos de Terceiro em execução fiscal, no caso de bens móveis, prestigia a posse e a boa-fé do adquirente comprovadas por outros meios, desde que o negócio seja anterior ao marco da dívida inscrita.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a inscrição na dívida ativa do executado/devedor pelo Fisco distrital foi realizada após à alienação para terceiro, não se caracteriza a fraude à execução fiscal definida pelo art. 185, CTN e pelo Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR.
2. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. Na hipótese em exame a embargante, com o objetivo de afastar os efeitos da constrição judicial, ao ajuizar a ação de Embargos de Terceiro, demonstrou que o automóvel penhorado já não mais pertencia ao devedor.
3. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição, de acordo com o art. 1226 do Código Civil. Por essa razão o respectivo registro no Departamento de Trânsito, por meio da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consiste em ato posterior à transmissão do domínio, com o objetivo de proporcionar apenas o devido controle administrativo.
4. Recurso conhecido e desprovido (TJDF – 07295935220198070016 1873942, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Apelação cível - embargos de terceiro - execução fiscal - constrição - veículo alienado antes da ação - prova da tradição - alienação fiduciária - irrelevância - ausência de fraude - apelação à qual se nega provimento.
1 - O STJ firmou entendimento em regime de recurso repetitivo que tem aplicação em execução fiscal a presunção de fraude prevista no art. 185, do Código Tributário Brasileiro, quando verificada a alienação de bem após a inscrição em dívida ativa. 2 - Verificado por prova documental que o veículo foi alienado com efetiva tradição antes mesmo da propositura da execução fiscal, resta afastada a ocorrência de fraude.
(TJMG - AC: 10338110078502002 Itaúna, Relator.: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 02/06/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEVANTAMENTO DA PENHORA REALIZADA SOBRE O BEM MÓVEL. ACOLHIMENTO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE TRANSFERE COM A TRADIÇÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.226, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR 00219833220218160185 Curitiba, Relator.: substituto guilherme frederico hernandes denz, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL - NÃO COMPROVAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - REGISTRO DA TRANSMISSÃO JUNTO AO DETRAN - DESNECESSIDADE
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RESISTÊNCIA DA FAZENDA. 1. Na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação efetuada pelo devedor após a inscrição do crédito tributário exequendo em dívida ativa. Precedente vinculante.

2. A ausência de registro da transferência de veículo automotor junto ao Detran não impede a oposição de embargos de terceiro, uma vez que a propriedade de bens imóveis se transfere pela simples tradição.
3. O Embargado arcará com os ônus sucumbenciais, quando, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem a terceiro, insistir na manutenção da penhora . Resp n. 1.452.840/SP. (TJMG - Apelação Cível: 5002099-98.2018.8.13 .0223 1.0000.24.190931-6/001, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 23/05/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

Ademais, os argumentos do Apelante sobre a fragilidade das provas da quitação e a natureza do contrato não resistem à confrontação com o acervo processual.

A sentença se baseou não apenas na validade do contrato, mas na realidade fática da posse e da utilização dos bens por mais de uma década.

Nestes termos, se há comprovação de que a posse ocorreu em 2010, e que os veículos foram segurados e mantidos pela Apelada em anos subsequentes (2014, 2015, 2016), a constrição em 2018 recaiu indiscutivelmente sobre bens que já se encontravam legitimamente fora do patrimônio da empresa executada.

A sentença, ao verificar a anterioridade da alienação em relação à inscrição do crédito tributário, aplicou corretamente a lei ao descaracterizar a fraude à execução fiscal.

Diante do exposto, entendo que a hipótese é de conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença, neste capítulo.

Passo, na sequência, à análise do recurso interposto por Work Transporte Ltda – ME.

III –
Do recurso interposto por Work Transportes Ltda – ME

O mérito do recurso resume-se unicamente à definição de quem deve arcar com os ônus de sucumbência na ação de Embargos de Terceiro que, embora tenha sido julgada procedente em favor da Embargante, ora Apelante, teve afastada a condenação do Embargado, por aplicação do princípio da causalidade. A sentença proferida pelo Juízo de piso foi categórica ao dispor:

“Deixo de condenar o embargado em custas processuais e honorários advocatícios, vez que não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente/ora embargante, que deixou de efetuar a transcrição dos bens junto ao órgão competente, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.”

A sistemática processual civil, notadamente a concernente à distribuição dos encargos de sucumbência, é regida, em regra, pelo princípio da sucumbência, conforme estabelece o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Contudo, em casos específicos, como nos Embargos de Terceiro, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, cristalizado na Súmula n.º 303, segundo o qual a regra a ser aplicada é aquela ditada pelo princípio da causalidade: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

O entendimento da Corte Superior visa imputar a responsabilidade pelos custos do processo àquele que, por sua conduta omissiva, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário para resguardar o direito.

Assim, nessa perspectiva, quando a necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro decorreu, em última análise, da prolongada inércia da própria embargante em regularizar a situação dominial dos veículos, não se considera razoável transferir o ônus de seu descuido à Fazenda Pública.

Neste sentido, confira-se:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS PERDIMENTAIS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Insurgência da embargante visando ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Embargante que não promoveu em tempo hábil (no prazo de 30 dias previsto no CTB) a transferência da titularidade do veículo para o seu nome junto ao cadastro do DETRAN, dando azo à penhora do bem móvel nos autos da execução fiscal e à oposição dos embargos de terceiro. Incidência do princípio da causalidade
. Súmula nº 303 do STJ e do tema repetitivo nº 872 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Cível: 10095605520248260309 Jundiaí, Relator: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 14/10/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiros. Execução fiscal. penhora indevida de veículo. Ausência de transferência de propriedade pelo embargante junto ao DETRAN. Ônus da sucumbência pelo embargante. Princípio da causalidade. Enunciado nº 303 da súmula do STJ. Sentença reformada. Provimento - Em razão do princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação -
A parte que deixa de registrar transferência de propriedade de veículo levado à penhora não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios
. (TJPB - AC: 00000926820188152001, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

No presente caso, conforme já afirmado nas linhas anteriores, a empresa Embargante não promoveu o registro da transferência dos veículos junto aos
órgãos de trânsito (DETRAN), dando ensejo à constrição indevida e atraindo, portanto, a aplicação da Súmula nº 303 do STJ.

Não obstante tal fato, a Apelante sustenta a incidência da tese fixada também pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), argumentando que o Estado opôs resistência ao mérito dos Embargos em todas as fases.

A referida tese estabeleceu que, excepcionando a regra da causalidade, a parte embargada suportará os encargos de sucumbência sempre que, após tomar ciência da transmissão do bem, insista ou apresente impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem de terceiro. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: “Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio”.
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. [...] (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016)

Contudo, a aplicação da ressalva do Tema 872 exige uma análise contextualizada, especialmente em se tratando de execução fiscal, onde o credor, ao se deparar com a falta de publicidade do negócio jurídico, age em conformidade com o que consta nos registros oficiais.

Em casos de ausência de registro da transferência no DETRAN, a Fazenda Pública, ao defender a manutenção da penhora, está se pautando no princípio da legalidade e na presunção de veracidade do registro público, o que não configura,
ipso facto
, a má-fé ou a resistência injustificada capaz de afastar a causalidade originalmente atribuída ao terceiro adquirente negligente.

É necessário ponderar que a resistência da Fazenda Pública, neste cenário, decorre da ausência de elementos objetivos e públicos que atestassem o domínio da Apelante no momento da penhora, sendo que o reconhecimento da procedência dos Embargos de Terceiro pela sentença só foi alcançado após longa discussão processual e a ordem deste Egrégio Tribunal de Justiça para produção de prova testemunhal, além da juntada de documentos com reconhecimento de firma ocorrida apenas em sede de recurso anterior.

A resistência do Embargado, baseada na falta de publicidade registral e na tentativa de garantir o crédito público, não pode ser equiparada à resistência abusiva que transfere a responsabilidade sucumbencial, quando a origem da constrição reside na omissão do próprio Embargante.

Portanto, o fato de a Work Transportes Ltda ME ter demorado consideravelmente para efetivar a transmissão da propriedade junto ao DETRAN, ou ao menos dar a devida publicidade ao negócio jurídico de compra e venda por meio de cautelas mínimas, gerou a falsa aparência de que os veículos ainda integravam o patrimônio da executada (SINA TRANSPORTES LTDA EPP).

Esta omissão foi a causa direta e imediata da penhora, e consequentemente, do ajuizamento dos Embargos de Terceiro para desconstituir tal ato.

A defesa da penhora pelo Estado em juízo configura ato de defesa de seu crédito fiscal, amparado na presunção de legalidade dos registros, e não uma resistência injustificada que inverteria a regra da causalidade ou faria incidir o ônus da sucumbência sobre a Fazenda Pública.

Desse modo, a decisão de primeiro grau que aplicou o princípio da causalidade para afastar a condenação do Embargado nos encargos de sucumbência mostra-se plenamente alinhada com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo a sentença guerreada.

IV –
Conclusão

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Relativamente aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
a
ambos
recursos
de
apelação
.